Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719414-30.2021.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: DISTRITO FEDERAL Apelado: LUCIMAR SILVA MOTA E OUTRAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelação cível (ID 41004364) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF (ID 41004351), que, na ação de abertura de inventário de Antônio Nonato Mota, sob a forma de arrolamento sumário, homologou a partilha pretendida pelos interessados, independentemente de verificação da regularidade tributária, com fundamento no art. art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 41004364, págs. 01/27), o apelante insurge-se, em síntese, contra a expedição do formal de partilha, sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos). Em petitório de ID 41004375, os apelados apresentaram comprovante de pagamento do tributo pendente (ID 41004377). Determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a referida petição (ID 42115075), foi atestada a regularidade fiscal do espólio, bem como requerida a imediata desistência do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC (ID 42512923). É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência da vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator